Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RÉU: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E S P A C H O Mantenho a decisão de Id 17581063. Aguarde-se até o cumprimento da referida decisão. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator